Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708656-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ABDON FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ABDON FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 22129953) que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de novos cálculos em face da declaração de inconstitucionalidade no RE no 870.947, declarou extinta a fase de cumprimento no tocante à RPV, em razão do pagamento, e determinou o arquivamento provisório do processo para aguardar o pagamento do precatório ID 49587348. Compulsando os autos observo que contra a r. sentença os apelantes também interpuseram agravo de instrumento (Processo no 0745323-20.2020.8.07.0000) e agravo interno, em face da decisão que não conheceu do recurso, em razão da inadequação do meio de impugnação (ID 22130113), estando os recursos mencionados pendentes de julgamento. Neste contexto, impõe-se a suspensão da tramitação do recurso de apelação até o julgamento do mérito dos recursos acima mencionados. Promova a Secretaria da Turma a complementação da informação quanto ao polo ativo do recurso no presente processo eletrônico, para que também seja incluído como apelante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator